Tribunal: TJSP
Processo: 0002911-98.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em execução. Deferimento de progressão para o regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. Reincidência, longa pena a descontar e condenação por crime violento. Benefício prematuro. Necessidade de realização do exame criminológico sem, contudo, cassar o regime já deferido. Inexistência de faltas e ausência de registro de descumprimento das condições do regime semiaberto.

Ementa:
Agravo em execução. Deferimento de progressão para o regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. Reincidência, longa pena a descontar e condenação por crime violento. Benefício prematuro. Necessidade de realização do exame criminológico sem, contudo, cassar o regime já deferido. Inexistência de faltas e ausência de registro de descumprimento das condições do regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002911-98.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL
CONCEIÇÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso para determinar a realização do
exame criminológico, sem, contudo, cassar o regime para o qual o
agravado foi progredido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002911-98.2020.8.26.0158 -Voto no 36787
2
Agravo em Execução no 0002911-98.2020-DEECRIM 7.a RAJ Santos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gabriel Conceição da Silva
Juiz de Direito: Jamil Chaim Alves
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36787
Agravo em execução. Deferimento de progressão para o regime
semiaberto
sem
a
realização
de
exame
criminológico.
Reincidência, longa pena a descontar e condenação por crime
violento. Benefício prematuro. Necessidade de realização do
exame criminológico sem, contudo, cassar o regime já deferido.
Inexistência de faltas e ausência de registro de descumprimento
das condições do regime semiaberto. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 13/14 que, nos autos da
execução n.o 0004380-19.2019.8.26.0158, promoveu o agravado Gabriel
Conceição da Silva ao regime semiaberto.
Afirma o Ministério Público que o agravado tem longa pena a cumprir
e é reincidente em crime violento, por isso é necessária a realização do exame
criminológico para a concessão do benefício. Pede a reforma da decisão para que
seja cassado o regime concedido e determinada a realização de exame
criminológico (fls. 1/7).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
23/27) e, mantida a decisão agravada (fl. 28), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento (fls. 36/41).
É o relatório.
O agravado, reincidente, cumpre penas de onze anos, seis meses e
vinte dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto, pelo cometimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002911-98.2020.8.26.0158 -Voto no 36787
3
crime de roubo majorado. O início do cumprimento da pena se deu em 25 de
setembro de 2017 e o término está previsto para 1.o de agosto de 2029. Até o
momento, ele não registra cometimento de falta disciplinar ou de trabalho e
estudo no sistema prisional.
O pedido de progressão de regime prisional foi deferido pela
satisfação dos requisitos previstos no art. 112, da Lei de Execução Penal; insurge-
se o representante do parquet contra tal decisão porque o reeducando,
reincidente, tem longa pena a cumprir, por delito violento, demonstrando tratar-se
de pessoa extremamente perigosa e nociva à sociedade, que não assimilou a
gravidade de suas condutas, demandando a realização de exame criminológico
para aferição de sua integral ressocialização.
É certo que, com as alterações trazidas pelas Leis n.o 10.792/03 e
13.964/19 ao art. 112 da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de
ser requisito obrigatório para fins de progressão de regime. A nova redação do
referido artigo exige para a concessão da progressão um requisito objetivo o
cumprimento de um sexto da pena e um requisito subjetivo a apresentação
de atestado de boa conduta carcerária firmado pelo diretor do estabelecimento
prisional.
Todavia, a Lei de Execução Penal não exige, para a progressão,
apenas o cumprimento de lapso temporal e bom comportamento carcerário. Não é
bem assim; se o fosse, a lei seria inconstitucional: ao transformar o juiz em mero
“despachante”, que se limitaria a “carimbar” a decisão previamente tomada pela
autoridade administrativa, estaria ela infringindo o princípio da individualização da
pena e, principalmente, o art. 5.o, inciso XXXV, pois subtrairia à apreciação do
Poder Judiciário a possibilidade de ameaça ao direito do cidadão à segurança. E
não se pense que se trata, este, de argumento especioso, meramente retórico;
basta imaginar algumas das hipóteses possíveis para verificar sua relevância.
De tal sorte, o que o art. 112 da Lei de Execução Penal diz é: se o
lapso temporal e o atestado de bom comportamento carcerário forem suficientes
para garantir dentro de limite de erro inerente a todas as decisões que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002911-98.2020.8.26.0158 -Voto no 36787
4
apenado está em condições de receber o benefício, nada mais é necessário; se
não, pode o juiz, desde logo, indeferir o pedido (motivadamente, é claro), ou
determinar diligências (exame criminológico, por exemplo). Nesse sentido:
“A obrigatoriedade do exame criminológico e do parecer multidisciplinar da
Comissão Técnica de Classificação, para fins de progressão de regime de
cumprimento de pena, foi abolido pela Lei 10.972/03. Nada impede, no
entanto, que, facultativamente, seja requisitado o exame pelo Juízo das
Execuções, de modo fundamentado, dadas as características de cada caso
concreto. Ordem denegada.” (HC 86631, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.a
T., j. 05/09/2006, DJ 20/10/2006)
“A Lei n.o 10.792/2003, ao dar nova redação ao art. 112 da Lei de Execução
Penal, afastou a exigência do parecer da Comissão Técnica de Classificação e
da submissão do condenado a exame criminológico, para o deferimento de
benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional. 'Admite-
se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada' (Enunciado n.o 439 da Súmula desta Corte). Na hipótese, a
exigência do exame criminológico foi devidamente fundamentada pela Corte
de origem, consignando-se que seria recomendável uma melhor avaliação do
requisito subjetivo, tendo em vista a reincidência do Reeducando, condenado
por diversos delitos patrimoniais, bem como o fato de ter voltado a delinquir
nas oportunidades em que esteve em liberdade.” (HC 278.736/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, 5.a T., j. 10/12/2013, DJe 03/02/2014)
E, em face dessas possibilidades, verifica-se que o agravante tem
razão quanto à necessidade da realização do exame criminológico.
O preso há de demonstrar que está em condições de conviver sob as
regras, necessariamente menos rigorosas, do regime a que aspira (a fuga do
semiaberto é tão fácil que, no jargão penitenciário, nem é assim chamada, mas de
“abandono”).
O eminente Des. Souza Nery, no Agravo em Execução n.o
834246-3/0, ressaltou que o simples atestado de boa conduta carcerária, não é
suficiente para aferir o mérito de quem, pela violência do crime cometido, é
presumivelmente perigoso.
É certo que, embora a longa pena não constitua óbice legal à
progressão, a concessão do benefício representa sério risco à sociedade. Sabe-se
que o regime semiaberto, se por um lado prepara o apenado para o retorno ao
convívio social, por outro pode, se a permanência nele é muito prolongada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002911-98.2020.8.26.0158 -Voto no 36787
5
exacerbar as frustrações e levar à fuga, pela menor vigilância do regime
intermediário.
O crime pelo qual o agravado foi condenado já é um bom indício de
que o mero atestado de bom comportamento pode ser insuficiente para sua
avaliação subjetiva. De tal sorte, a meu ver é mesmo necessário o exame
criminológico.
Contudo, não se pode ignorar que o benefício já foi concedido; e,
como o agravo em execução não tem efeito suspensivo, a verdade é que o
agravado já cumpre pena no regime semiaberto há alguns meses. E, ao que
parece, não há registro do descumprimento das condições ou prática de outros
delitos. Mesmo antes da progressão, não há notícia da prática de falta, o que é
obrigação dele, sem dúvida, mas não deixa de ser notável em um ambiente em
que até mesmo a mera falta de urbanidade pode ser sancionada.
O vaivém prisional, o entra-e-sai da cadeia, é extremamente
prejudicial à já dificílima reeducação do preso para o retorno ao convívio social; a
frustração de ser novamente preso, apesar de estar cumprindo corretamente as
condições impostas, muitas vezes destrói de um único golpe anos e anos de
“terapia prisional” (as aspas vão por conta da dúvida quanto à sua efetiva
existência); todavia, no exercício da ingrata função de supervisionar a execução
da pena (atividade que não devia caber ao Judiciário, mas a representantes da
sociedade, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos), não resta senão crer
nela.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso para
determinar a realização do exame criminológico, sem, contudo, cassar o regime
para o qual o agravado foi progredido.
FRANCISCO BRUNO
Relator